Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0718792-57.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, formulada pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra acórdão da SEGUNDA TURMA RECURSAL que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante, contra sentença que declarou a decadência do direito de Queixa-Crime ajuizada em desfavor de MARCELA MENDES DOS SANTOS VAZ e AMPLA DROGARIA ESPECIALIZADA pela suposta prática do crime capitulado no artigo 195, XI, da Lei 9.279/96. Sustenta a reclamante, em apertada síntese, que quando do oferecimento da queixa-crime pela ora reclamante, o representante do MP apontou, em manifestações diferentes, a necessidade de regularização da procuração e inépcia da inicial em face da ausência de recolhimento de custas. Após a regularização requerida e recolhidas as custas, o feito foi sentenciado, ocasião em que declarada a extinção da punibilidade dos querelados pelo decurso do prazo decadencial. Interposto Recurso Inominado, este foi conhecido e improvido. Afirma que as referidas decisões contrariam entendimento do c. STJ, no que se refere à deserção do recurso em ação penal privada. Esclarece que, nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez verificada a falta ou insuficiência dos recolhimentos das custas processuais, é plenamente possível, a posterior intimação do querelante para que proceda ao pagamento, não havendo que se falar em inépcia da queixa. Menciona a existência de inúmeros precedentes no sentido de que oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não será caracterizada a decadência, ainda que ausente o recolhimento de custas, devendo ser oportunizada à parte o direito de recolhê-las. Requer, inicialmente, a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo à presente reclamação para evitar o trânsito em julgado do acórdão reclamado (autos no 0706082-36.2020.8.07.0001). No mérito, pugna pelo provimento da reclamação para “... cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Cível do Distrito Federal, que contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. Pelo despacho de ID 26484141, determinei a intimação da reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos aptos a demonstração da alegada hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade requerida. Petição da reclamante reiterando o pedido de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, no concernente à gratuidade de justiça, muito embora a reclamante intimada para comprovação de sua hipossuficiência reitere o pedido de concessão dos aludidos benefícios, colacionando decisões e resoluções com esse fim, verifico que procedeu ao recolhimento das custas iniciais, conforme guia e comprovante colacionados aos autos (ID 26657432 e 26657433). É cediço que o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Assim, inviável a concessão do benefício pleiteado. Analisando atentamente a inicial, tem-se que a presente reclamação não merece ser admitida. Senão vejamos. Sustenta a reclamante que tanto a sentença, bem como o v. acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, negando provimento ao recurso inominado interposto, contrariam o entendimento majoritário do c. STJ. Colaciona julgados, frise-se, todos anteriores a 2012, salientando o entendimento de inexistência de decadência se a queixa-crime é ajuizada no prazo legal, ainda que não recolhidas as custas, vez que caberia ao juízo oportunizar o recolhimento à parte. Não se olvida que o objetivo da reclamação criminal é manter a autoridade das decisões reputadas de observância obrigatória para fins de estabilização da jurisprudência. Contudo, o CPC restringiu o cabimento da reclamação aos precedentes de caráter vinculante (art. 988 do CPC), não sendo o meio hábil para fazer prevalecer entendimento majoritário. Da mesma forma, o RITJDFT, em seu art. 196, enumera as hipóteses em que a reclamação poderá ser admitida, verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Sem embargo dos argumentos apresentados quanto à questão meritória, de uma leitura atenta ao dispositivo regimental acima, fica evidente a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso porque, não obstante a reclamante aponte violação à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, trouxe aos autos tão somente julgados sem caráter vinculante, vez que não apreciados em sede de incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas daquela Corte, também não colacionando jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, hipóteses que certamente autorizariam o prosseguimento da presente reclamação. Sublinho que outra não poderia ser a conclusão, sob pena de desvirtuamento da finalidade da reclamação, utilizando-a como sucedâneo recursal com o objetivo de fazer prevalecer qualquer entendimento do c. STJ, sem caráter vinculante, ainda que majoritário, em evidente violação às normas processuais e regras regimentais que tratam a matéria. Destaco, por oportuno, que “... A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação.” (Acórdão 1138221, 20180020070142RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487). Nesse sentido, os seguintes julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em julgamentos do e. STJ que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes. Mantido o indeferimento da petição inicial por manifesta inadmissibilidade da reclamação. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1271560, 07064357920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1316346/SC). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1231159, 07039423220198079000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pela reclamada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1214224, 07102250820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos fundamentos expostos, em observância ao disposto no art. 198, I, do RITJDFT, INADMITO a presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator